Tribunal: TJDFT
Processo: 0721013-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721013-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMBRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO GRUPO ELETROBRAS - AAGE D E S P A C H O Embrace Empresa Brasil Central de Engenharia Ltda. interpõe agravo interno com pedido de reconsideração (ID 48192063) contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 47298345) que indeferiu o pleito de efeito suspensivo. A recorrente reagita os argumentos outrora apresentados perante o Juízo de origem e no bojo do agravo de instrumento, os quais já foram enfrentados e rechaçados em ambas as oportunidades. Embora o legislador confira ao Relator a possibilidade de retratar-se da decisão objeto do agravo interno, o § 2o do artigo 1.021 do CPC impõe a prévia intimação da agravada para manifestar-se sobre o recurso, no prazo de quinze dias, para somente após reconsiderar o decisório ou levar para julgamento perante o Colegiado. Logo, a retratação por esta Relatoria, se o caso, será analisada após a apresentação de contrarrazões pelo agravado. Assim, intime-se a recorrida para se manifestar acerca do agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador